Tribunal: TJES
Processo: 5007820-13.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007820-13.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: OSEAS COIMBRA RIBEIRO
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO nº 5007820-13.2024.8.08.0012
ORIGEM
: Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível
EMBARGANTE:
OSEAS COIMBRA RIBEIRO

EMBARGADO:
BANCO BMG S/A
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

- VOTO -

Relator: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE DECISÃO COLEGIADA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO OUTRORA INTERPOSTO.
ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS
. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO QUE SE REFERE AOS ACLARATÓRIOS.

I. CASO EM EXAME

1
. Cuida-se de recurso de embargos de declaração opostos pela parte autora contra acórdão outrora proferido, o qual deu parcial provimento ao recurso inominado interposto pelo banco réu.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A parte embargante aduz, em resumo, que o acórdão quedou-se omisso, vez que, ao reconhecer a prescrição trienal, deixou de observar a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
No âmbito dos Juizados Especiais, o art. 48 da Lei 9.099/95 reza que caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. Sendo assim,
na forma preconizada pelo art. 1.022 do CPC, a oposição de Embargos de Declaração é cabível quando a sentença ou acórdão restarem eivados dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade, bem como para correção de erro material.

4.
Não se vislumbra o vício apontado. A partir das alegações apresentadas na peça de embargos, nota-se o claro propósito de rediscussão da matéria e o inconformismo da parte com o desfecho do julgado. A propósito, diante da exposição das razões de decidir lançadas no Acórdão, observa-se que, em exercício de livre convencimento motivado, as teses recursais foram suficientemente apreciadas, razão pela qual, ressoa nítida a intenção
da parte embargante de reanálise da legislação e da Jurisprudência. Assim, ausente atrito capaz de inquinar o julgado por ilogismo, omissão ou obscuridade, a insatisfação da parte, seja na apreciação dos fatos, seja na aplicação do direito, deve ser exteriorizada na via própria.

5.
Dessa forma, inexistindo qualquer vício, não merecem prosperar os argumentos do embargante.

III. DISPOSITIVO

6
. CONHECIDO O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, MAS NEGADO O SEU PROVIMENTO. Mantido o Acórdão por seus próprios fundamentos.

7.
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais no que se refere aos embargos de declaração.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)